Tribunal: TJES
Processo: 0004232-53.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004232-53.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RHAFAELA CHRISTO MERLO

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004232-53.2019.8.08.0014

APTE:
R.C.M

A
PDO
S
:
MUNICÍPIO DE COLATINA e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE VITÓRIA.

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. EXTRAVIO DE MATERIAL BIOLÓGICO DESTINADO AO TESTE DO PEZINHO. PERDA DA POSSIBILIDADE DE NOVA COLETA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por menor absolutamente incapaz, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente do extravio de material biológico colhido para realização do exame do pezinho em unidade pública de saúde municipal, imputando responsabilidade ao Município de Colatina e à APAE de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o extravio do material biológico destinado à realização do teste do pezinho, em serviço público de saúde, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral, ainda que ausente prova de dano clínico efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando à vítima comprovar o ato administrativo lesivo, o nexo causal e o dano.

Restou comprovada a conduta negligente do Município de Colatina, que extraviou a amostra biológica coletada na Policlínica Municipal, impedindo sua chegada à APAE e inviabilizando definitivamente a realização do exame.

A falha na prestação do serviço público de saúde se agrava pela demora de quase três anos na comunicação do extravio à genitora da menor, fato que impediu nova coleta dentro da janela de eficácia do exame.

O dano moral é configurado
in re ipsa
, uma vez que a perda de oportunidade de realizar exame essencial à detecção precoce de doenças genéticas e metabólicas gera sofrimento, angústia e incerteza quanto à saúde da criança, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

Jurisprudência dos tribunais estaduais reconhece o dever de indenizar em casos de extravio ou atraso no teste do pezinho, por violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade humana.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O extravio de material biológico destinado à realização do teste do pezinho configura falha na prestação do serviço público de saúde.

A perda da oportunidade de diagnóstico precoce gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo clínico concreto.

O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e preventiva da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Ap. Cív. nº 0706569-52.2020.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 15.03.2023; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0004848-91.2017.8.19.0046, Rel. Des. Carlos Gustavo V. Direito, j. 22.09.2022; TJ-RS, Ap. Cív. nº 70077958569, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.07.2018; TJ-MS, Ap. Cív. nº 0840418-31.2023.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 29.10.2024; TJ-PE, Ap. Cív. nº 0081531-42.2021.8.17.2001, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 26.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004232-53.2019.8.08.0014

APTE:
R.C.M

A
PDO
S
:
MUNICÍPIO DE COLATINA e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE VITÓRIA.

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível

interposto por
R.C.M, menor absolutamente incapaz, representada por sua genitora Rhanikely Christo Merlo
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foram julgados improcedentes os pedidos autorais em ação indenizatória por danos morais
ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE COLATINA e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE VITÓRIA.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
houve extravio do material biológico colhido para realização do exame do pezinho, exame obrigatório e essencial ao diagnóstico precoce de diversas doenças;
(ii)
a sentença reconheceu o defeito na prestação do serviço, mas deixou de condenar os recorridos à reparação devida;
(iii)
restou configurada a negligência da APAE de Vitória, que, mesmo ciente do cancelamento do exame, não comunicou os pais nem solicitou nova coleta em tempo hábil;
(iv)
o Município de Colatina igualmente se omitiu, apresentando defesa genérica e sem diligência na apuração do ocorrido;
(v)
a ausência do exame privou a menor de diagnóstico preventivo e tratamento adequado, configurando inequívoco dano moral;
(vi)
as provas juntadas aos autos (protocolo de coleta, lista com status “cancelado” e troca de mensagens com representante da APAE) demonstram o direito da recorrente;
(vii)
a jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade objetiva do prestador de serviço em casos de extravio de material biológico;
(viii)
cabe a condenação solidária dos recorridos em indenização por danos morais.

A irresignação recursal se fundamenta, essencialmente, na alegação de que o extravio do material biológico do Teste do Pezinho, por falha na prestação do serviço público, configura dano moral
in re ipsa
, dada a privação do direito fundamental à triagem neonatal precoce e a incerteza gerada sobre a saúde futura da criança, prescindindo da comprovação de dano clínico efetivo.

As Contrarrazões apresentadas pelo Município de Colatina e pela APAE/VITÓRIA postulam o desprovimento do recurso, reiterando a tese da sentença no sentido da ausência de comprovação do elemento "dano" e de que o Teste do Pezinho possui natureza de rastreamento, sendo passível de diagnóstico por outras vias, o que afasta o alegado risco concreto.

A controvérsia jurídica em apreço exige a análise dos pressupostos da Responsabilidade Civil Objetiva do Estado, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que se aplica ao caso por se tratar de serviço público de saúde (coleta e triagem neonatal).
Com efeito
, a responsabilidade civil exige a conjugação de três elementos: a conduta, o nexo de causalidade e o dano.

In casu
, a r. Sentença reconheceu expressamente a conduta negligente do Ente Público – caracterizada pelo extravio do material biológico coletado na Policlínica Municipal (protocolo nº 203754) – e,
por conseguinte
, o defeito na prestação do serviço.
Todavia
, o cerne da improcedência residiu na ausência de prova do dano efetivo suportado pela menor.

Entendo que a r.sentença deve ser reformada em parte.

O intitulado teste do pezinho (TESTE DE GUTHRIE) é um exame realizado logo após o nascimento do bebê, consistindo na coleta de algumas gotinhas de sangue do calcanhar em papel filtro especial.

O teste ajuda a diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas capazes de afetar o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido, mas que não apresentam sintomas detectáveis, contribuindo, assim com a implementação de tratamento específico, que permite diminuir ou eliminar lesões irreversíveis (como deficiência mental, deficiências físicas) e até mesmo evitar a morte.

No caso, comprovados que
o extravio do material coletado na Políclínica, bem como a
culpa
exclusiva do Município quanto ao fato, pois a amostra nunca chegou à APAE, configura
n
do
-se
, portanto, o defeito na prestação do serviço
que, frise-se, chegou ao conhecimento da genitora da menor quase 3 anos após a coleta.

A
demora do ente público em admitir o extravio, ademais, foi extremamente nociva porque a janela temporal
existente
para que se pudesse colher outra amostra para realizar o teste do pezinho se fechou permanentemente,
impossibilitando, assim, novo exame.

Assim, inegável os abalos psicológicos sofridos pela demandante, uma vez que privada do direito de realizar um exame importante para a averiguação de sua saúde física, caracterizando,
indubitavelmente, ocorrência de dano
in re ipsa
,
isto é
, a situação por si só é suficiente para demonstrar angústia e sofrimento para além do mero dissabor cotidiano,
consoante é, inclusive, o entendimento dos Tribunais.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE . ?TESTE DO PEZINHO?. ATRASO NA ENTREGA DO RESULTADO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se a falha na prestação de serviço médico pelo Distrito Federal em virtude da apresentação tardia do resultado do ?teste do pezinho?, que teria ocasionado danos extrapatrimoniais indenizáveis aos demandantes
. 2 . O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe que para o estabelecimento do dever de indenizar deve ser demonstrada a conduta do agente público, o resultado lesivo experimentado pelo administrado, bem como o nexo de causalidade entre ambos. Dessa forma, o Estado deve comprovar que agiu de forma diligente, bem como demonstrar que não houve motivos legais que exigissem conduta diversa.
3. Apenas com o resultado do ?teste do pezinho? foi possível diagnosticar que o apelado carece da enzima Glicose-6-Fosfato Desidrogenase, deficiência que lhe impõe um tratamento rigoroso e restritivo a determinados medicamentos e substâncias, sob pena de ser acometido de anemia severa, icterícia neonatal e encefalopatia bilirrubínica aguda . 4. Ao não disponibilizar em tempo regular o resultado do referido teste, o demandante recebeu tratamento padronizado, sem as devidas restrições, expondo a integridade e a saúde da criança a risco, o que gerou danos extrapatrimoniais passíveis de compensaçã
o. 5. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelos utentes dos serviços prestados tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto . 5.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial nº 959.780-ES, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido ?método bifásico? com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 6. A partir da análise das condutas do Distrito Federal e dos demandantes, bem como da interferência ilícita nas esferas jurídicas extrapatrimoniais dos demandantes, e ainda, da condição financeira das partes, e, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, os valores dos danos morais fixados pelo Juízo singular devem ser mantidos . 7. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07065695220208070018 1678027, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE RIO BONITO. DEMORA NA ENTREGA DO RESULTADO DO TESTE DO PEZINHO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO. - Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público. Artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica - Falha na prestação do serviço . R
esultado do exame entregue apenas um ano após a coleta. "Teste do pezinho" que promove o diagnóstico de diversas doenças que podem trazer complicações para o bebê ainda no primeiro ano de vida caso não sejam identificadas e tratadas
- Responsabilidade solidária dos entes da federação pela prestação dos serviços de saúde. Súmula 65 do TJRJ. Artigo 6 e 196 da Constituição da Republica - O
brigação de indenizar a apelada pelo sofrimento, angústia e ansiedade em ter que aguardar por um ano o resultado de exame fundamental para identificar distúrbios e doenças no recém-nascido em tempo oportuno . Dano moral configurado
. Precedentes do TJRJ - Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto - Honorários advocatícios que se mantém, vez que fixados no patamar mínimo. Art. 85, § 3º, do CPC/2015 - Majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015 . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00048489120178190046 202200110005, Relator.: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 22/09/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO . EXTRAVIO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DO PEZINHO EM RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. Cediço que a responsabilidade da municipalidade, em se tratando de ato imputado aos seus agentes, é objetiva, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente estatal, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da CF . Hipótese em que a amostra de sangue para a realização do teste do pezinho foi extraviada, fato que impossibilitou a realização de importante exame em recém-nascido, restando caracterizada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a obrigação de indenizar. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Evidente a dor e o sofrimento suportados pela parte autora ao tomar conhecimento da não realização do exame, que seria imprescíndivel para o diagnóstico precoce de doenças genéticas da infante, estando caracterizado o danum in re ipsa, que prescinde de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto . Sentença mantida. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 9.540,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Tendo em vista a publicação do acórdão proferido pelo STF na ADI 4357, em que reconhecida a inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei 11 .960/2009, apenas no que se refere à correção monetária, deve ser aplicado o novel entendimento manifestado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o qual possui efeito erga omnes. Correção monetária que deverá respeitar o IPCA-E, conforme respectivo período, devendo o juro moratório ser fixado no percentual de 6% ao ano, nos termos do texto antigo do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Sentença reformada, no ponto . APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70077958569 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 26/07/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIAGEM NEONATAL. TESTE DO PEZINHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO LABORATÓRIO . RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESOLUÇÃO Nº 822 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA . RECURSO PROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 2 . A responsabilidade civil da empresa ré na espécie é objetiva, conforme a teoria do risco da atividade, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 187, 927 e 932, III, do Código Civil.
3. A realização do exame de triagem neonatal, mais conhecido como "teste do pezinho", oferece segurança desejada apenas quando realizado nas primeiras semanas do recém-nascido . No caso, a falha do laboratório, que extraviou as amostras, realizando o segundo exame após um tempo muito extenso e depois de diversas tentativas da parte autora, contrariando as disposições da resolução nº 822 do Ministério da Saúde, foi capaz de ensejar dano moral.
4. A valoração do dano moral deve ser motivada pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a extensão do dano causado, as peculiaridades do caso concreto, o nexo causal, a capacidade econômica das partes, observando-se a todo tempo o caráter pedagógico e inibitório. Na hipótese dos autos, mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-DF 20160910113595 DF 0011152-90.2016.8.07 .0009, Relator.: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 31/01/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2018. Pág.: 312/316)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO – PERDA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO – TRIAGEM NEONATAL BIOLÓGICA ("TESTE DO PEZINHO") – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
No caso concreto, restando comprovada a falha na prestação de serviços de saúde fornecidos pelo Município-apelante, em razão da demonstração de que o resultado do exame conhecido como "teste do pezinho" não foi disponibilizado à genitora do recém nascido, apesar de ter sido devidamente coletado o material biológico necessário para tanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva e o subsequente dever de indenizar. Considerando a extensão do dano e o abalo psíquico e emocional causado à apelada, ora genitora do recém nascido, tenho que o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$5.000,00, uma vez que tal montante atende ao cenário dos autos e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter preventivo e pedagógico da medida
. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08404183120238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 29/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTRAVIO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA RECÉM-NASCIDA – PERDA DA JANELA DE EFICÁCIA DO EXAME -DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PISO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA . 1. Debate acerca da possibilidade de majoração do valor indenizatório fixado em sede de sentença. 2. Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual normas sejam interpretadas em benefício do aderente, do consumidor, conforme o art . 47 do CDC. 3. Incontroversa a necessidade de assegurar o direito à saúde e à vida da recém-nascida; contudo, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a majoração do valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo de piso, sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a criança e R$ 10. 000,00 (dez mil reais) para cada um dos genitores. 4. recurso parcialmente provido. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0081531-42.2021 .8.17.2001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

Com relação ao
quantum indenizatório,
este

deve possuir dupla função,
isto é, a
reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição
a reiteração da
conduta
,

sem descura
r
-se, por óbvio, d
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Se, por um lado, é certo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento
desmensurado
para quem o sofreu, por outro, deve ser considerado que o referido valor não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano, devendo levar em conta a capacidade econômica das partes.

No caso,
entendo que o valor de R$
o valor de R$
10.000
(
dez
mil reais) encontra-se
inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto,
inclusive
em harmonia c
o
m o
s julgados acima
.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e, com efeito, condenar o MUNICÍPIO DE COLATINA ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de
correção monetária pelo IPCA e juros moratórios na forma do art.1º-F da Lei nº 9.494/1997.

A atualização da indenização deverá respeitar as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Modificada a sentença, inverto os ônus da sucumbência, isentando, contudo, o Município das custas processuais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.